Tribunal: TJES
Processo: 0004261-06.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004261-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: MARINE FIDALGO PINHEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DO VÍCIO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTUITO PROCRASTINATÓRIO –
IN
OCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
. Não verificado, neste primeiro intento, o viés protelatório dos aclaratórios, se mostra indevida a condenação da embargante ao pagamento da respectiva multa.

4.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende correta.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

contra v. acórdão de id. 12825836 que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por pela empresa.

Em suas razões recursais (id 13026550), a parte embargante alega (i) error in judicando diante da não aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal; (ii) omissão e contradição nos danos morais, em inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Contrarrazões no id. 13267103.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004261-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: MARINE FIDALGO PINHEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

contra v. acórdão de id. 12825836 que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por pela empresa.

Em suas razões recursais (id 13026550), a parte embargante alega (i) error in judicando diante da não aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal; (ii) omissão e contradição nos danos morais, em inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Pois bem.

Conforme o magistério doutrinário “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)” - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expresso o entendimento de que “O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1240, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que ‘Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional’. Logo, deve ser observado o Código de Defesa do Consumidor”.

Além disso, consignou-se claramente que “Dessa forma, entendo que o extravio da bagagem por um longo período, sem sua recuperação, somado à privação dos pertences pessoais da autora, configura um dano moral que vai além de um simples aborrecimento. Portanto tendo sido ineficiente na prestação do serviço que lhe competia e sendo sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa requerida deve responder pelos danos causados a autora independentemente de culpa. Por fim, entendo que o valor da indenização fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 10.000,00, encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução”.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dela.

Portanto, está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por derradeiro, quanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a embargante não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)